Tribunal: TJSP
Processo: 1013635-85.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Compra e venda. Produto usado com defeito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Comprovação que após instalação do baú refrigerado no caminhão do autor, apresentou problema grave (não atingia a temperatura adequada de -15oC). Ré que dentro do prazo de garantia não soluciona o problema de forma

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Compra e venda. Produto usado com defeito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Comprovação que após instalação do baú refrigerado no caminhão do autor, apresentou problema grave (não atingia a temperatura adequada de -15oC). Ré que dentro do prazo de garantia não soluciona o problema de forma efetiva. Restituição dos valores pagos pelos reparos realizados por terceiro, bem como despesas de viagens. Lucros cessantes. Indevidos. Ausência de comprovação. Dano moral. Desacolhimento. Mero descumprimento contratual. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo. Opção pelo valor da causa é subordinada. Tema Repetitivo 1076, estabelecendo bases de cálculos de modo sequencial para aferição dos honorários advocatícios sucumbências. Modificação, no caso, para o valor da condenação. Sentença reformada em pequena parte. Recurso da ré provido em parte. Recurso do autor desprovido.